Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600286-20.2024.6.16.0167
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
DESAPROVAÇÃO DE CONTAS. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas
de campanha de candidato ao cargo de vereador nas Eleições de 2024, com
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, em razão de
irregularidades na comprovação de despesas pagas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) e não recolhimento da
sobra de campanha. O recorrente alega a regularidade das despesas com
material gráfico e gastos com pessoal, comprovada por documentação
juntada extemporaneamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a apresentação tardia
de documentos em processo de prestação de contas eleitoral, após a
sentença, enseja a sua consideração para fins de aprovação das contas,
especialmente quando se trata de despesas pagas com recursos do FEFC e
sobra de campanha não recolhida; (ii) verificar se a documentação
apresentada comprova a regularidade das despesas com material gráfico e
gastos com pessoal, afastando a necessidade de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44700476 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/08/2025 09:29:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082409293641400000043639393
Número do documento: 25082409293641400000043639393
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/08/2025 13:12:43
3. A apresentação tardia de documentos em processo de prestação de
contas eleitoral, após a sentença, não enseja a sua consideração para fins
de aprovação das contas, salvo se houver determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional, hipótese em que se admite o conhecimento da
documentação para evitar o enriquecimento sem causa do poder público.
4. A juntada extemporânea de documentos, após a sentença, só se justifica
quando se trata de documentos novos, o que não é o caso, já que as notas
fiscais e contrato de prestação de serviço, referentes às despesas
apontadas, trazem datas anteriores à prestação de contas final.
5. Há dúvidas sobre a real prestação do serviço em período contemporâneo
à campanha, sobretudo porque os documentos comprobatórios, datados de
período anterior à prestação de contas final, não foram apresentados
inicialmente, não havendo, nos autos, exposição de motivos ou justificativa
plausível para a omissão ou para a inc

Inteiro teor:
26/08/2025
Número: 0600286-20.2024.6.16.0167

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 14/07/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600286-
20.2024.6.16.0167, que julgou desaprovadas as contas de campanha de Gabriel Saquelli Lopes,
relativas às Eleições Municipais de 2024, com fundamento no art. 30, inciso III, da Lei nº 9.504/1997,
e no art. 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Determinou o recolhimento ao Tesouro
Nacional do montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), correspondente às despesas não
comprovadas e às sobras de recursos públicos de campanha, nos termos do art. 79, § 1º, da
Resolução supracitada. (Prestação de contas de campanha relativa às eleições municipais de 2024,
apresentada por Gabriel Saquelli Lopes, candidato ao cargo de vereador, pelo Partido Socialismo e
Liberdade no município de Ortigueira, julgadas desaprovadas, tendo em vista que, o prestador de
contas deixou de registrar receitas e despesas em sua prestação final, notadamente: recebimento
de R$ 3.000,00 (três mil reais) oriundos do FEFC, repassados pelo órgão partidário municipal;
despesas com material gráfico no valor de R$ 775,28 (setecentos e setenta e cinco reais e vinte e
oito centavos); pagamento à pessoa física 'Vinicius Pedroso de Souza', no valor de R$ 1.000,00 (mil
reais). Tais omissões foram detectadas por meio da confrontação de dados fiscais e bancários e
configuram irregularidades graves e superam 10% do valor total recebido, o que afasta a aplicação
do princípio da proporcionalidade. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
GABRIEL SAQUELLI LOPES (RECORRENTE)
RICARDO JUSTUS SOARES DE LIMA (ADVOGADO)
MAICOW DOUGLAS DOMINGUES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 167ª ZONA ELEITORAL DE ORTIGUEIRA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44700476
24/08/2025
09:29
Acórdão
Acórdão

Num. 44700476 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/08/2025 09:29:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082409293641400000043639393
Número do documento: 25082409293641400000043639393
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/08/2025 13:12:43
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.070

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600286-
20.2024.6.16.0167 – Ortigueira – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
RECORRENTE: GABRIEL SAQUELLI LOPES
ADVOGADO: RICARDO JUSTUS SOARES DE LIMA - OAB/PR47453
ADVOGADO: MAICOW DOUGLAS DOMINGUES - OAB/PR89082
RECORRIDO: JUÍZO DA 167ª ZONA ELEITORAL DE ORTIGUEIRA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
DESAPROVAÇÃO DE CONTAS. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas
de campanha de candidato ao cargo de vereador nas Eleições de 2024, com
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, em razão de
irregularidades na comprovação de despesas pagas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) e não recolhimento da
sobra de campanha. O recorrente alega a regularidade das despesas com
material gráfico e gastos com pessoal, comprovada por documentação
juntada extemporaneamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a apresentação tardia
de documentos em processo de prestação de contas eleitoral, após a
sentença, enseja a sua consideração para fins de aprovação das contas,
especialmente quando se trata de despesas pagas com recursos do FEFC e
sobra de campanha não recolhida; (ii) verificar se a documentação
apresentada comprova a regularidade das despesas com material gráfico e
gastos com pessoal, afastando a necessidade de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44700476 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/08/2025 09:29:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082409293641400000043639393
Número do documento: 25082409293641400000043639393
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/08/2025 13:12:43
3. A apresentação tardia de documentos em processo de prestação de
contas eleitoral, após a sentença, não enseja a sua consideração para fins
de aprovação das contas, salvo se houver determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional, hipótese em que se admite o conhecimento da
documentação para evitar o enriquecimento sem causa do poder público.
4. A juntada extemporânea de documentos, após a sentença, só se justifica
quando se trata de documentos novos, o que não é o caso, já que as notas
fiscais e contrato de prestação de serviço, referentes às despesas
apontadas, trazem datas anteriores à prestação de contas final.
5. Há dúvidas sobre a real prestação do serviço em período contemporâneo
à campanha, sobretudo porque os documentos comprobatórios, datados de
período anterior à prestação de contas final, não foram apresentados
inicialmente, não havendo, nos autos, exposição de motivos ou justificativa
plausível para a omissão ou para a inclusão tardia na prestação de contas,
ocorrida somente após a sentença de desaprovação.
6. Há inconsistências nos documentos juntados, de forma que o prestador
não se desincumbiu do ônus de comprovar a realização das despesas,
como a contratação de pessoal para a campanha e a aquisição de material
impresso. Há, portanto, dúvidas razoáveis quanto à utilização dos recursos
públicos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC).
7. Não há nos autos prova do recolhimento da sobra de campanha, razão
pela qual o recolhimento deste valor também é devido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso Eleitoral conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.
Tese de Julgamento: 1. A apresentação tardia de documentos em processo
de prestação de contas eleitoral, após a sentença, não enseja a sua
consideração para fins de aprovação das contas, salvo para evitar
enriquecimento sem causa do poder público, desde que se trate de
documentos novos. 2. A ausência de comprovação da regularidade das
despesas com recursos do FEFC e o não recolhimento da sobra de
campanha ensejam a manutenção da desaprovação das contas e a
determinação de recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 38, I;
art. 53, II, c; art. 60; art. 35, §12.
Jurisprudência
relevante
citada:
TRE/PR,
RE
na
PC
Eleitorais
060013822/PR, Relatora Des. Claudia Cristina Cristofani, Acórdão de
16/06/2025, Publicado no DJE 117, data 24/06/2025; TRE/PR, PC Eleitorais
nº 060298823, Acórdão, Relator Des. Thiago Paiva dos Santos, DJE, Tomo
180, Data 14/09/2023.

Num. 44700476 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/08/2025 09:29:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082409293641400000043639393
Número do documento: 25082409293641400000043639393
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/08/2025 13:12:43

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 20/08/2025

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por GABRIEL SAQUELLI LOPES, candidato ao cargo
de vereador, no Município de Ortigueira/PR, em face da sentença que desaprovou as contas de
campanha relativas às Eleições de 2024, condenando-o ao recolhimento de R$ 3.000,00,00 ao
Tesouro Nacional.
O prestador apresentou prestação de contas zerada, conforme extrato de ID 44563382.
O parecer conclusivo indicou que houve o recebimento do órgão partidário municipal ao
candidato, originário do FEFC, de R$ 3.000,00, bem como despesas relacionadas a gastos com
material impresso, do fornecedor DIGITAL NORTE IMPRESSOS LTDA, nos valores de R$ 245,29
e de R$529,99. Ainda, houve a abertura de conta bancária e a transferência de R$1.000,00 para
Vinícius Pedroso de Souza, totalizando uma despesa de R$ 1.775,28, com sobra de campanha
de R$ 1.224,72 (ID 44563967).
O Juízo da 167ª Zona Eleitoral de Ortigueira/PR julgou as contas desaprovadas, determinando a
devolução do montante de R$3.000,00 ao Tesouro Nacional, referente às despesas pagas com
recursos do FEFC, bem como sobra de campanha não devolvida (ID 44563406).
Posteriormente, o prestador interpôs recurso, acompanhado de uma prestação de contas
retificadora (ID 44563447 e ss.), alegando a correção dos vícios por meio da documentação
apresentada. Requereu a remessa para nova apreciação técnica, bem como o provimento do
recurso, a fim de que as contas sejam aprovadas.
O Setor Técnico analisou a prestação de contas retificadora com o objetivo exclusivo de analisar
a manutenção ou não das exigências de recolhimento de valores, identificando inconsistências e
a ausência do recolhimento dos valores excedentes (ID 44617418).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso,
por entender que a apresentação de documentos após a sentença, embora possa afastar o

Num. 44700476 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/08/2025 09:29:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082409293641400000043639393
Número do documento: 25082409293641400000043639393
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/08/2025 13:12:43
recolhimento, não é o caso, porque não comprova os gastos declarados, devendo a sentença ser
mantida integralmente (ID 44665707).
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
I. Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.
II. Como relatado, trata-se de Recurso Eleitoral, no qual o recorrente busca a reforma da
sentença que julgou desaprovadas as suas contas de campanha e determinou o recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional, sob a alegação de que, embora intempestivamente juntada, a
documentação comprova a regularidade das despesas com material gráfico e gastos com
pessoal.
O recurso não merece prosperar.
No que se refere a despesas pagas com recursos do FEFC, o artigo 53, II, “c”, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, assim dispõe:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
[...]
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;
(...)

Cumpre salientar que, nos termos do artigo 60, da citada Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a
correta utilização de valores oriundos do FEFC deve ser comprovada por meio de documento
fiscal idôneo, nos seguintes termos:
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos
políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição
detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou
do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral
poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova,

Num. 44700476 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/08/2025 09:29:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082409293641400000043639393
Número do documento: 25082409293641400000043639393
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/08/2025 13:12:43
inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

Por sua vez, o art. 38, I, da Resolução n. 23.607/2019 TSE, que prevê que:
Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno vulto
previstos no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos desta Resolução, só
podem ser efetuados por meio de:
I - cheque nominal cruzado;
II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ da beneficiária ou do
beneficiário;
III - débito em conta; (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
IV - cartão de débito da conta bancária; ou (Redação dada pela Resolução nº
23.665/2021)
V - Pix. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)

No presente caso, a prestação de contas retificadora (número de controle
501331377275PR7777186) foi anexada de forma extemporânea aos autos, após a prolação da
sentença. Esta prestação de contas incluía documentos e informações referentes a 1 receita e 3
despesas, que eram exatamente as inconsistências apontadas pelo setor técnico e que serviram
de base para a desaprovação na sentença de primeiro grau.
A análise da documentação de despesas revela que duas notas fiscais, emitidas em 24 e
28/08/2024 pelo fornecedor (IDs 44563441 e 44563442), foram anexadas para comprovar os
gastos com material impresso:
Todavia, como bem salientado pelo Setor Técnico, as notas fiscais foram emitidas em data
anterior à da prestação de contas parcial e não foram incluídas nem na parcial, nem na prestação
de contas final.
Além disso, segundo consta na nota fiscal, os santinhos foram feitos para PREFEITA LURDINHA
e para o VEREADOR PROFESSOR REGINALDO, ora prestador, porém, no processo de
Prestação de Contas da candidata à Prefeita Lurdinha, PCE nº 0600379-80.2024.6.16.0167, não

Num. 44700476 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/08/2025 09:29:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082409293641400000043639393
Número do documento: 25082409293641400000043639393
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/08/2025 13:12:43
há informações sobre a doação de santinhos (ID 129228925).
Ainda, segundo o Setor Técnico “considerado que o registro das despesas eleitorais ocorreu
somente depois de proferida a r. sentença judicial ora recorrida, cumpre observar que inexistem
quaisquer indícios e/ou elementos probatórios nos autos, contemporâneos com a campanha
eleitoral, que houve o efetivo emprego dos materiais de publicidade impressos na época da
campanha eleitoral do então candidato (ID 44617418)”.
Em relação à despesa com pessoal, a prestação de contas retificadora apresentou uma
transferência bancária, no valor de R$1.000,00, destinada a Vinícius Pedroso de Souza, conforme
se vê:
Essa transferência refere-se ao contrato de ID 44563440, firmado em 16/09/2024, ou seja, em
data anterior à prestação de contas final, na qual tal despesa não foi declarada.
Ainda, cabe ressaltar que o contrato traz cláusulas genéricas, com duração de trabalho das 8h às
17h, sem detalhar local exato com endereço de trabalho, quantidade de horas trabalhadas,
descrição e especificação das atividades executadas e justificativa do preço contratado conforme
preço de mercado, em desrespeito ao previsto no artigo 35, §12, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE.
A jurisprudência desta Corte Eleitoral Regional é pacífica no sentido de que a apresentação tardia
de documentos em processo de prestação de contas eleitoral, após a sentença, não enseja a sua
consideração para fins de aprovação das contas, salvo se houver determinação de recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional, hipótese em que se admite o conhecimento da documentação
para evitar o enriquecimento sem causa do poder público (TRE/PR, Recurso Eleitoral na
Prestação de Contas Eleitorais 060013822/PR, Relatora Des. Claudia Cristina Cristofani, Acórdão
de 16/06/2025, Publicado no DJE 117, data 24/06/2025).
Porém, a juntada extemporânea de documentos, após a sentença, só se justifica quando se trata
de documentos novos (Prestação de Contas Eleitorais nº 060298823, Acórdão, Relator Des.
Thiago Paiva dos Santos, DJE, Tomo 180, Data 14/09/2023), o que não é o caso, já que as notas
fiscais e contrato de prestação de serviço, referentes às despesas apontadas, trazem datas
anteriores à prestação de contas final.
Da análise das provas, verifica-se que há dúvidas sobre a real prestação do serviço em período
contemporâneo à campanha, sobretudo porque os documentos comprobatórios, datados de
período anterior à prestação de contas final, não foram apresentados inicialmente, não havendo,
nos autos, exposição de motivos ou justificativa plausível para a omissão ou para a inclusão
tardia na prestação de contas, ocorrida somente após a sentença de desaprovação.
Além disso, há inconsistências nos documentos juntados, de forma que o prestador não se
desincumbiu do ônus de comprovar a realização das despesas, como a contratação de pessoal
para a campanha e a aquisição de material impresso. Há, portanto, dúvidas razoáveis quanto à
utilização dos recursos públicos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC).
Nesse sentido é o parecer do Setor Técnico, corroborado pela Procuradoria Regional Eleitoral,

Num. 44700476 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/08/2025 09:29:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082409293641400000043639393
Número do documento: 25082409293641400000043639393
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/08/2025 13:12:43
segundo a qual:
“Assim, embora a documentação apresentada a destempo possa ser conhecida
para fins de afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a
evitar o enriquecimento sem causa do poder público, no caso posto não houve a
suficiente comprovação do regular emprego das verbas públicas, devendo ser
mantida a condenação ao ressarcimento de valores ao Tesouro Nacional.
Destarte, entende-se que não há reparos a fazer na decisão do Juízo de origem,
devendo-se desprover o recurso eleitoral interposto.
4. Diante do exposto, o Ministério Público Eleitoral, por seu Procurador Regional
Eleitoral, manifesta-se pelo conhecimento do recurso, e no mérito pelo seu
desprovimento.”

Além disso, também não há nos autos prova do recolhimento da sobra de campanha, razão pela
qual o recolhimento deste valor também é devido.
Isso posto, verifica-se que a documentação apresentada fora do prazo não é suficiente para
impedir a restituição dos valores ao Tesouro Nacional, sendo a sentença mantida em sua
totalidade.

DISPOSITIVO
Posto isso, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso
eleitoral interposto por GABRIEL SAQUELLI LOPES, para o fim de manter a sentença de
primeiro grau na íntegra.

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600286-
20.2024.6.16.0167 - Ortigueira - PARANÁ - RELATOR (A): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS
MARCHI - RECORRENTE: GABRIEL SAQUELLI LOPES- Advogados do(a) RECORRENTE:
RICARDO JUSTUS SOARES DE LIMA - PR47453, MAICOW DOUGLAS DOMINGUES - PR89082 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 167ª ZONA ELEITORAL DE ORTIGUEIRA PR
DECISÃO

Num. 44700476 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/08/2025 09:29:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082409293641400000043639393
Número do documento: 25082409293641400000043639393
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/08/2025 13:12:43
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi, e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 20.08.2025